Tribunal: TJDFT
Processo: 0701540-36.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701540-36.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA CUNHA ORTIGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposta contra a decisão interlocutória proferida nos autos no 0742260-31.2023.8.07.0016. O pedido antecipatório foi indeferido (ID 49730784). A parte agravada apresentou contrarrazões (ID 50013226). Em seguida, o Ministério Público oficiou pela extinção do feito ante a prolação de sentença nos autos principais (ID 50741493). Decido. Considerando que a superveniência da sentença de mérito afasta o interesse e a utilidade do objeto do presente recurso, nos termos do art.11, XV do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgo prejudicado o recurso, pela perda de objeto, determinando o seu arquivamento. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.